Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706938-87.2022.8.07.0014 DECISÃO 1. Navarra S.A requer sua habilitação nos autos em substituição ao Banco BRB, em razão de cessão de crédito (id. 70094571). 2. Em 17/10/2022, o Banco BRB peticionou informando os débitos da falecida e requereu a sua habilitação no inventário (id. 69665158). No entanto, o pedido não foi analisado pelo Juízo a quo, visto que houve determinação de emenda à inicial, que não foi cumprida pela apelante, o que resultou na sentença de indeferimento da inicial (id. 69665751). Portanto, não é possível habilitar a peticionante sem antes apreciar o pedido de habilitação do Banco BRB, o que resultaria em inadmissível supressão de instância. 3. Posto isso, indefiro o pedido de id. 70094571. Intimem-se Após, conclusos. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator